Tribunal: CARF
Processo: 10680.905998/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.905998/2012-24
ACÓRDÃO
1001-003.741 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO
NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
Dá-se provimento aos embargos de declaração opostos quando constatada
omissão no julgado quanto aos fundamentos do não conhecimento dos
documentos apresentados.
Embargos acolhidos para determinar a diligência à unidade da Receita
Federal do Brasil de circunscrição da Embargante para análise dos
documentos apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração opostos, em relação aos fundamentos do não conhecimento
dos documentos apresentados e devolver os autos em diligência à competente unidade da Receita
Federal do Brasil de circunscrição da Embargante para análise dos referidos documentos
apresentados, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.741 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905998/2012-24
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte em face do Acórdão
n. 1001-002.74, de 27 de fevereiro de 2023, por meio do qual a 1a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento do CARF assim se manifestou:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o saldo negativo, no
valor de R$1.980,19, admitindo-se a compensação até o limite do crédito”.

O Acórdão proferido pela 1a TE teve a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Somente são admitidas compensações de créditos cuja certeza e liquidez
restaram provadas na lide”.
Devidamente cientificado da publicação do Acórdão, a Contribuinte opôs embargos
de declaração (e-fls. 1.444/1.446), sob o argumento de que a documentação colacionada de e-fls.
1.051/1.424 não foi apreciada pela Unidade de Origem.
Assim, os embargos de declaração foram admitidos apenas para análise dos
documentos colacionados pela contribuinte, após o término da diligência fiscal.
Após os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, nos limites em que foram admitidos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.741 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905998/2012-24
3
Os Embargos de Declaração têm lugar nos casos em que o Acórdão se mostra
obscuro, omisso ou contraditório.
Verifico que assiste razão a Embargante, em relação ao argumento de que o
Acórdão no 1001-002.74 foi omisso, uma vez que não apresentou a fundamentação sobre o não
conhecimento dos documentos contábeis, quais sejam, os Livros Diários e os Livros Razões
apresentados para a comprovação do direito creditório pleiteado pela empresa (e-fls.
1.051/1424).

Dispositivo

Ante o exposto, voto em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos,
em relação aos fundamentos do não conhecimento dos documentos apresentados e devolver os
autos em diligência à competente unidade da Receita Federal do Brasil de Origem para análise dos
referidos documentos apresentados.
Após, que se determine o retorno dos autos para novo julgamento por este
Colegiado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1457
DF CARF MF
Original